Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1051). CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a natureza do crédito pretendido pela recorrida, bem como a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a efetivação dos subsequentes atos de constrição.
2. A Colenda Corte Superior de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão jurídica: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. 2.1. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.843.332-RS (tema no 1051), foi fixada a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. Uma vez que o fato gerador ocorreu em momento posterior ao requerimento de recuperação judicial, fica evidenciada a correção da decisão agravada ao reconhecer que o crédito perseguido não deve ser submetido aos termos da aludida recuperação.
4. Recurso conhecido e desprovido.